Tribunal: TJBA
Processo: 8029253-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029253-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

AGRAVADO: DAISE SILVA MANTA QUEIROS

Advogado(s):ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. ART
.
1.022,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
DE ORIGEM SENTENCIADO.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º

8029253-08.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
o

MUNICIPIO DE ITABERABA

e como Embargad
o

DAISE SILVA MANTA QUEIROS
.

Acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator